Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748262-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA CANTIDIO MONTES, THIAGO D AROLLA PEDROSA GALVAO AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 78199332, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar formulado por DIANA CANTÍDIO MONTES e outro. Na petição juntada ao ID 78306560, os recorrentes interpuseram agravo interno e requerem seja reconsiderada a decisão. Impugnam os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que o pedido de fornecimento de veículo reserva não constitui antecipação da tutela final (substituição do veículo), mas medida cautelar instrumental destinada a evitar agravamento de danos, preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Sustentam que existe nexo lógico entre a medida urgente e o pleito principal, pois a privação do uso seguro do veículo constitui objeto da lide consumerista. Argumentam que o fornecimento de veículo reserva caracteriza tutela cautelar preparatória ou incidental, nos termos do art. 300, II, do CPC, e que o dever de fornecer produto seguro decorre diretamente do Código de Defesa do Consumidor. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. A agravada RENAULT DO BRASIL apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 78964794. Com fulcro no art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator